Tribunal: STF
Processo: HC 268822
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.044.708/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. TEMA 506 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 
4. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio. 
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse de droga, ainda que para consumo próprio, dentro de estabelecimento prisional, configura falta grave. 
6. O Tema 506 do STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se tratar de matéria distinta da tipicidade penal. 
7. A reforma do julgado para absolver ou desclassificar a falta disciplinar exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A decisão impugnada merece reforma, pois o porte de drogas para uso pessoal não pode constituir falta grave. Para a decisão atacada, a conduta do apenado consistiria em infração disciplinar, nos termos do art. 52 da LEP (prática de fato previsto como crime doloso). Entretanto, o plenário desse Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 635.659, fixou como tese o Tema 506, pelo qual o porte de maconha para consumo pessoal não representa mais crime, devendo ser caracterizada tal conduta como mera infração administrativa”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem, “para cassar o acórdão atacado e absolver o Paciente da falta disciplinar imputada contra ele, por atipicidade, ou, subsidiariamente, determinar a desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para outras de natureza leve ou média; ou, caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, a declaração da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 1 (um) dia, ante a ausência de fundamentação idônea”. 
É o relatório. Decido.

A impetração questiona a conclusão do processo administrativo que apurou a prática de falta grave pelo paciente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: 

Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 

Segundo consta, no dia 07 de julho de 2025, durante procedimento de revista pessoal realizado em face do reeducando, “no momento de seu retorno a esta unidade prisional após a prestação de serviço externo junto à Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, foi identificada imagem suspeita na região pélvica, e ao ser indagado acerca da anormalidade detectada, o reeducando admitiu ter introduzido em sua cavidade anal certa quantidade de substância entorpecente; em razão da confissão, o sentenciado foi conduzido a local apropriado (banheiro), onde procedeu à retirada voluntária de um invólucro contendo substância esverdeada, com características análogas à droga popularmente conhecida como maconha, contendo aproximadamente 19 gramas” (cf. Comunicado de Evento a fls. 16).
[...] Destarte, a posse de 16,98g de maconha (cf. laudo de exame químico-toxicológico de fls. 36/8) no interior de estabelecimento prisional configura mesmo deslize disciplinar de natureza grave, não se havendo falar, pois, em absolvição ou em desclassificação. 
[...] 
Desta feita, a teor do artigo 50, inciso VI (comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP) e do artigo 39, inciso V (constituem deveres do condenado: execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas), de rigor, no esteio do inconformismo do Ministério Público, o reconhecimento da prática de falta grave por LUCAS. Restou evidente que ele estava na posse de duas porções de maconha. 
[...]

Segundo entendimento firmado nesta Corte, embora o Supremo Tribunal Federal tenha, no julgamento do Tema n. 506 da Repercussão Geral, reconhecido a atipicidade penal da posse de até 40 gramas de cannabis sativa para uso próprio, tal conduta, quando praticada no interior do estabelecimento prisional, caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta.
[...]
Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
[...]
Quanto ao mais, está devidamente embasada a perda dos dias remidos no percentual máximo, considerando ter sido ressaltada na decisão de origem a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado. 
Inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do STJ é de que a gravidade do ato de indisciplina é fundamento idôneo para a perda dos dias remidos em seu percentual máximo de 1/3.

As razões apresentadas pela instância ordinária evidenciam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuram falta grave, conclusão que não comporta reparos. Primeiro, porque não há vício evidente a ser sanado. Segundo, porque compete ao julgador natural da causa avaliar os elementos de prova colhidos no processo administrativo e atribuir-lhes a consequência jurídica cabível (HC 207053 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021).
Registre-se que, ao contrário do alegado, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal — conforme acima transcrito —, e não pelo art. 52 da referida lei, que considera falta grave a prática de fato previsto como crime doloso. Dessa forma, embora este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, “tenha declarado a inconstitucionalidade da tipificação penal da posse de maconha para uso próprio em situação específica, preservou a ilicitude administrativa da conduta. Mais relevante: o precedente não examinou — nem afastou, portanto — a possibilidade de que a posse de drogas configure falta disciplinar grave no âmbito da execução penal” (HC 265227/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 1º/12/2025). No mesmo sentido: HC 255841 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 24/6/2025; HC 262537/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/10/2025. 
Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi descrita de forma clara e se amolda aos preceitos da Lei de Execução Penal. Além disso, houve a indicação de suporte probatório suficiente para tornar plausível a imputação, assegurando ao paciente o pleno exercício do direito de defesa.
Por fim, verifica-se que a dosimetria dos dias remidos a serem perdidos em decorrência do cometimento de falta grave foi fixada pelas instâncias ordinárias após acurada análise do acervo probatório constante dos autos. Daí ser inviável, nesta estreita via processual, o reexame dos elementos de convicção, a fim de redimensionar tal quantitativo. O que se admite, segundo a reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 148701, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/11/2017). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de abril de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente